Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733112-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEIDE DOURADO ALVES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, DANIEL GONCALVES PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido de determinação de não inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, por inovação recursal. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025 15:58:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador